Tribunal: TJSP
Processo: 1134250-12.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Apelação – Ação social de destituição e responsabilização de administradores com pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em razão da sucumbência, condenou as autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 50.000,00 – Inconformismo das autoras – Arguição de

Ementa:
Apelação – Ação social de destituição e responsabilização de administradores com pedido de tutela de urgência – Sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em razão da sucumbência, condenou as autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados, por apreciação equitativa, em R$ 50.000,00 – Inconformismo das autoras – Arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Julgamento antecipado da lide – Ocorrência – Necessidade de ampliação da instrução com a produção de prova pericial expressa e fundamentadamente requerida – Controvérsia que não se resolve somente com a prova documental produzida pelas partes – Sentença anulada – Retorno à origem para regular instrução probatória.